Tribunal: TJMT
Processo: 1003627-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1003627-80.2021.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 1010381-46.2020.8.11.0041
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Darcy Ribeiro e Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1010381-46.2020.8.11.0041, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, cuja parte dispositiva transcrevo a seguir:
Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, razão pela qual:
a) Determino que a parte Requerida assegure a internação domiciliar (home care) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida.
Registre-se que, estando o paciente internado, sob cuidados médicos, somente ao profissional de medicina que o assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos próprios à eventual transferência para sua residência, de modo que havendo risco de movimentação do paciente este juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes a suspensão ou adequação da presente ordem.
O Município de Cuiabá, aduz, preliminarmente, que é parte ilegítima para compor a lide, porquanto o tratamento vindicado é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por ser de alta complexidade.
Argumenta, que devem ser observadas as regras de repartição de competência fixadas pelo SUS, devendo ainda ser direcionada a determinação, caracterizada como de média e alta complexidade, primeiramente ao Estado e/ou a União.
Assevera, que a prestação de atendimento na modalidade de home-care, não está previsto em nenhuma política pública, e não figura nas listas de medicamentos e insumos estabelecidas pelo SUS, razão pela qual, a determinação do seu fornecimento, implica indevida ingerência do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes.
Por fim, afirma que os requisitos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo da decisão hostilizada, encontram-se presentes, pugnando, consequentemente, por sua concessão, para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Juntou documentos.
É a síntese e decido.
Como visto, pretende, o Município de Cuiabá, que seja afastada a decisão proferida pelo Juízo a quo, que determinou ao Recorrente propiciar o internamento domicilias, na modalidade home-care, em favor da paciente Darcy Ribeiro, na ação de Obrigação de Fazer, por ela proposta.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de disponibilizar o internamento domiciliar (home-care) à autora, Darcy Ribeiro, que é portadora de esclerose lateral amiotrófica (ELA), CID G12.2, patologia neurodegenerativa progressiva relacionada aos neurônios motores, que vem evoluindo com piora progressiva, com quadro de tetraparesia grau I/II, com disartria severa, disfagia e perda ponderal, além de fazer uso de suporte ventilatório tipo bi-pap com máscara no período noturno, estando totalmente dependente do auxílio de terceiros para suas mais elementares necessidades, consoante os documentos e laudos médicos. (Ids. 30000317, 37214965 - Pág. 1 e 31669881 - Pág. 1/2).
Dessarte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, ressaltou que, se tratando de uma paciente portadora de doença neurológica degenerativa, o lapso temporal é de fundamental importância na evolução do quadro clínico, de modo que o atendimento domiciliar, para cuidados intensivos e diários por um profissional da área da saúde e custeado pelo SUS, em análise perfunctória, revela-se necessário, visando minimizar, ainda que em pouca escala, o grau de sofrimento da paciente que, encontra-se em quadro estável, mas requer cuidado específico para amenizar sua dor.
Denota-se que a tutela antecipatória de urgência foi concedida, em razão de o Magistrada a quo, em cognição sumária, ter verificado os elementos que evidenciaram, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, em conformidade com o art.300, do CPC.
Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Nesse norte, em que pese à alegação do Município Recorrido, de que não possui legitimidade passiva, porquanto o referido tratamento (home-care) não consta da relação de componentes básicos da assistência oferecida pelo ente municipal, sendo, pois, custeado por verbas destinadas aos procedimentos de média e de alta complexidade, portanto, de competência da União ou do Estado de Mato Grosso, ressalto que a Constituição da República Federativa do Brasil consagrou o direito à saúde como direito social fundamental, reconhecendo sua relevância para a existência digna da pessoa humana. Por essa razão, estabeleceu também a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para sua concretização (art. 23, II, CF).
Especificamente, quanto ao ente Municipal, dispõe o artigo 30, inciso VII, da CF, que a ele compete prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.
O constituinte previu, ainda, a estrutura pública em sistema único (Sistema Único de Saúde) e elegeu, dentre outras, a diretriz da integralidade para orientar a organização do sistema.
Além de integral, necessário frisar que o sistema de saúde é universal e igualitário, e que a universalidade implica a disponibilização dos serviços que possam ser prestados a todos aqueles que dependam dos préstimos do SUS, ao passo que a igualdade se refere ao atendimento sem distinção entre os usuários.
Numa visão harmônica, portanto, integral será tudo aquilo que é possível dentro do Sistema Único de Saúde para todos os usuários.
Com base nessas previsões constitucionais, e para o atendimento integral desse serviço, como visto, de competência comum, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é uníssona em reconhecer que, no atendimento do direito à saúde, há responsabilidade solidária entre todos os Entes Federativos, o que é bem ilustrado no julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). (...). (RE 831385 AgR, Relator (a): Min. Roberto Barroso - Primeira Turma - Julgado em 17/03/2015 – Processo Eletrônico DJe-063 Divulg 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015). (Negritei).
Nessa toada caminha, também, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) III - Na decisão agravada, o recurso especial foi improvido pela consonância do acórdão do Tribunal de origem com entendimento pacífico desta Corte Superior acerca da responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no que se refere ao fornecimento de medicamentos e de tratamento de saúde, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 947.903/SC - Rel. Ministro Francisco Falcão - Segunda Turma - Julgado em 24/10/2017 - DJe 30/10/2017). (Destaquei).
Logo, a obrigação é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Não podendo atende-la, é necessário que o ente público repasse os recursos financeiros suficientes para a prestação do atendimento/tratamento, consoante dispõe a Lei Estadual n. 9.908/93, posto que a urgência do complemento alimentar pleiteado não pode aguardar uma solução demorada e burocrática, sob pena de malferir o texto constitucional.
Assinalo, ainda, que a parte autora não está exigindo nenhuma prestação despropositada ao Município, mas, tão somente, o que garante a dignidade do cidadão, no sentido de evitar que a incerteza de seu quadro clínico comprometa ainda mais sua saúde.
Nesse contexto, é indiscutível a legitimidade do Município de Cuiabá/MT, em figurar no polo passivo da demanda para viabilizar o acesso à saúde, assegurado na Constituição da República.
Posto isso, nada obstante à judicialização do pedido da parte recorrida, entendo, por bem, manter a decisão de Primeiro Grau, a fim de evitar mais prejuízos à autora, de modo a limitar sua qualidade de vida, por falta dos insumos necessários.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento do mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessário para o julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL.